Tribunal: STF
Processo: ARE 1603802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. AFASTADA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. SUSCITAR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE NA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXIX, e 155, inciso II e § 2º, inciso III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

17 Em que pese o tema a respeito da essencialidade do referido produto esteja em análise no Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n. 714.139/SC (Tema 745), submetido à sistemática de julgamento sob repercussão geral, conforme alegado pela recorrente, o resultado do referido julgamento não afetará a presente demanda, tendo em vista que é assente o entendimento de que o mandado de segurança não constitui demanda apropriada para questionar essencialidade e seletividade da energia elétrica, por constituir ofensa à súmula n. 266 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese"). Explico.
18 Entende-se que a citada demanda constitucional não deve impugnar ato legal genérico e abstrato, tendo em vista que, no ordenamento jurídico, já há a previsão das ações pertinentes para tanto. Este limite visa garantir o princípio da separação dos poderes, inviabilizando o controle em tese dos atos do Poder Legislativo.
[...]
20 Assim, in casu, verifico que o apelante, por meio de mandado de segurança, impugna a constitucionalidade do art. 17, I, alínea "a", item 10, da lei estadual n. 5.900/96, argumentando que a mesma fere os princípios da essencialidade e seletividade, tendo em vista que a energia elétrica constitui produto essencial, não podendo ter a mesma alíquota de produtos supérfluos, atacando, assim, dispositivo de lei, geral e abstrato.
21 A respeito do referido tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente que não cabe o writ sobre o fundamento trazidos nestes autos, no sentido de que não cabe mandado de segurança para suscitar suposta violação ao princípio da seletividade e da essencialidade na fixação de alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica, inclusive, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, observese:
[...]
23 Lastreado em tais premissas, não merece retoques a sentença recorrida, ante a inexistência concreta ou iminente de ato administrativo ilegal na específica hipótese dos autos, não servindo a ação mandamental para impugnar lei ou ato administrativo abstrato.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente